Tribunal: CARF
Processo: 10860.721066/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721066/2013-93
ACÓRDÃO
9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PERFILOR S/A CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR).
EFEITOS
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
PERIODICIDADE.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE JURÍDICA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. EFEITOS. TRIBUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS EXCEDENTES.
Constatado o recebimento a título de participação nos lucros ou
resultados, por determinados colaboradores, em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
em oferecer à incidência de contribuições previdenciárias exclusivamente o
montante pago de forma excedente, em afronta ao § 2o do art. 3o da Lei
10.101/00.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial interposto e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721066/2013-93
2
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Liziane Angelotti Meira,
que lhe deram provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2202-010.289, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, deu
provimento parcial ao recurso voluntário interposto por PERFILOR S/A CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de PLR no
mês de fevereiro de 2009.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ABONO PECUNIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de
forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual não há
previsão legal que o desvincule do salário.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS - PLR. PERIODICIDADE DOS
PAGAMENTOS.
Constatado ter sido pago PLR aos empregados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, em violação ao
disposto no § 2o do art. 3o da Lei 10.101/00, com a redação anterior a dada
pela Lei 12.832/13, incide a contribuição previdenciária exclusivamente sobre o
excesso em relação a um mesmo empregado. (f. 729, destaques deste voto)

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721066/2013-93
3
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E,
da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em
face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de PLR no mês
de fevereiro de 2009, vencidos os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva (relatora), Christiano Rocha Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de
Queiroz Accioly que negavam provimento. Designado para redigir voto vencedor
o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. (f. 729)
Cientificada da decisão proferida, apresentado recurso especial da Procuradoria
(f. 742/753) afirmando haver dissidência interpretativa da legislação tributária com relação ao
seguinte tema: Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - inobservância da periodicidade
legal - incidência de contribuições sociais sobre todos os valores pagos a título de PLR.
Na tentativa de demonstrar a interpretação divergente do disposto no § 2o do
art. 3o da Lei 10.101/2000 traz à baila o acórdão paradigmático de no 9202-007.697.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 766/768, entendeu ser
apto o único paradigma apresentado para a comprovação do dissídio interpretativo, razão pela
qual foi dado seguimento ao apelo especial fazendário.
Contrarrazões foram apresentadas (f. 827/836) pedindo o “não conhecimento e
provimento do recurso especial da Fazenda Nacional”, embora nenhuma linha tenha sido
despendida para demonstrar o não preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade.
Igualmente irresignado com o deslinde ofertado, interpôs o sujeito passivo
recurso especial (f. 787/796), cujo seguimento veio a ser inadmitido pelo despacho de
admissibilidade acostado às f. 873/878. Interposto o agravo (f. 905/914), confirmada a negativa de
seguimento do apelo especial – vide despacho em agravo às f. 918/920.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - inobservância da periodicidade legal - incidência
de contribuições sociais sobre todos os valores pagos a título de PLR.
De acordo com o voto vencedor da decisão recorrida,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721066/2013-93
4
[o] lançamento de ofício na origem, conforme relatório fiscal (a partir do e-fl. 58)
motiva o ato com o seguinte conteúdo: “Os valores pagos a título de PLR devem
ser tributados pois foram pagos em duas vezes dentro do mesmo semestre civil,
se enquadrando assim na vedação do § 2o do art. 3o da Lei 10.101”.
A Preclara Relatora caminhou o seu voto concordando com o lançamento de
ofício “integral”, isto é, descaracterizando todo o plano de PLR e tornando todos
os pagamentos de PLR tributáveis.
Isto porque, considerou que houve, para o período de apuração 2009,
pagamentos em excesso no semestre, o que adentra na proibição de não se
pagar PLR em periodicidade “inferior a um semestre civil, ou em mais de duas
vezes no mesmo ano civil”, na forma disposta no § 2.o do art. 3.o da Lei n.o
10.101, com redação anterior a dada pela Lei 12.832, de 2013. Assim, teria sido
desnaturado “por completo todo o plano”, pois este não poderia conter qualquer
tipo de falha em sua execução devendo observar irrestritamente a Lei n.o 10.101.
(...)
Todavia, com a licença necessária, penso que recente atualização legislativa
elucida a questão, indicando-se o correto entendimento interpretativo, veja-se:
(...)
Demais disto, sem esquecer que a lei nova mais benéfica não poderia retroagir
para tratar de obrigação principal (CTN, art. 144), o fazendo apenas para
obrigações acessórias, penso que, em realidade, a novel legislação positivou a
melhor interpretação dentre as discutidas em contencioso administrativo
fiscal, de modo que ao fazê-lo, lado outro, não proíbe ou veda ou extingue a
possibilidade que, doravante a sua publicação, se reconheça que existia tal
interpretação como válida, eficaz, possível e, agora, de certo modo,
reconhecida como a mais correta para soluções dos casos da específica
controvérsia. O Acórdão CARF n.o 2402-011.937 (04/09/2023) bem sinaliza a
posição ora acolhida.
Sendo assim, impõe-se que o lançamento seja corrigido para que seja excluído
apenas o excesso em relação a um mesmo empregado, não sendo caso de se
tributar a totalidade da verba paga conforme indicado pela relatoria.
O acórdão paradigmático de no 9202-007.697 versa sobre situação análoga,
como é possível depreender do seguinte excerto:
os pagamentos a título de PLR foram efetuados nas competências de 02/2010,
08/2010 e 11/2010, em descumprimento ao disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no
10.101, de 2000.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721066/2013-93
5
Contudo, díspar o desfecho, conforme é possível extrair da própria ementa do
julgado:
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil, implica incidência de Contribuições Previdenciárias em relação a todos os
pagamentos efetuados a esse título e não apenas em relação às parcelas
excedentes.
Colhe-se ainda do relatório do acórdão paradigmático que, em sede de
contrarrazões, alegado que
a premissa fiscal é a de que o pagamento fora da periodicidade descaracteriza a
existência de PLR, devendo-se considerar como remuneração toda a verba paga
a esse título, não havendo que se falar em segregação da base de cálculo para
identificar os funcionários que receberam mais de dois pagamentos por ano.
Indica o excerto que não teriam todos os colaboradores recebido PLR em
desconformidade, eis que tentado rechaçar fosse ultimada a identificação dos colaboradores que
receberam a verba em mais de dois pagamentos anuais.
Sendo a temática de natureza eminentemente jurídica, estando presentes os
demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, há de ser o juízo de
admissibilidade positivo.
II – DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia em aferir os efeitos da inobservância do requisito da
periodicidade para o pagamento da PLR, previsto pelo §2o do art. 3o da Lei no 10.101/01, sem as
alterações promovidas pela Lei no 14.020/20, que acabou por incluir os incs. I e II ao § 8o do art. 2o
da lei que regulamenta o direito do trabalhador previsto no art. 7o de nossa Carta Constitucional.
A Lei no 10.101/2000, no §2o do seu art. 3o, dispõe ser “vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil.”
À época dos fatos geradores inexistia disposição normativa abordando os efeitos
do descumprimento da periodicidade, lacuna que veio a ser suprida pela Lei no 14.020/2020, cuja
aplicação retroativa enquanto norma supostamente meramente interpretativa é fartamente
rechaçada. De toda sorte, peço licença para transcrevê-la no que importa:
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.866 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10860.721066/2013-93
6
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior.
Filio-me ao entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que
[e]scapam da tributação apenas os pagamentos que guardem, entre si, pelo
menos seis meses de distância. Vale dizer, apenas os valores recebidos pelos
empregados em outubro de 1995 e abril de 1996 não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária, já que somente esses observaram a periodicidade
mínima prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP
860/1995).1
Ou seja, apenas as parcelas pagas em desconformidade à periodicidade prevista
em lei sofreriam a incidência de contribuições previdenciárias.
Em que pese já ter tido a oportunidade de reanalisar a questão, mantenho o
entendimento por mim externado desde o ingresso neste eg. Conselho2, no sentido de que
[q]uando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal para
pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei no 10.101/00.3
Nego provimento ao recurso especial fazendário.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 REsp 496.949/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 31/08/2009.
2 Vide acórdão no 2202-004.830, sessão realizada em 7 de novembro de 2018.
3 CARF. Acórdão de no 2202-009.325, sessão realizada em 6 de outubro de 2022.
Fl. 969
DF CARF MF
Original